Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-38.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-38.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MIGUEL FERES ORRO - CPF: 209.310.691-49 (IMPETRANTE), JULIO CESAR MODESTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINSTRAÇÃO (IMPETRADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1001824-38.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
MIGUEL FERES ORRO

IMPETRADO:
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Miguel Feres Orro
,
Souza
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Sustenta que, foi transferido
ex officio
para inatividade, por ter ficado inválido em virtude de doença incapacitante e incurável classificada no CID 10 – G40.3 – Epilepsia e síndrome epiléticas generalizadas idiopáticas.

Afirma que, os seus proventos de aposentadoria vêm sofrendo descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo, entretanto, sendo portador de doença incapacitante, se enquadra na hipótese prevista no artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, que prevê o desconto da Contribuição Previdenciária tão somente de parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Por essas razões, pleiteou
a concessão da liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora que se abstivesse de realizar descontos a título de Contribuição Previdenciária de Inativo sobre os proventos de sua aposentadoria. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da tutela

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, deferiu a liminar almejada (id. no 138912)

Sem informações, apesar da devida intimação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela concessão da ordem (ID n.
187080
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Miguel Feres Orro
,
Souza
contra ato tido como ilegal emanado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração,
consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria em desacordo com o artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
), incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.

A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária. O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação menta
l
; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS No 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90.

De acordo com o parágrafo 4o, do art. 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, as doenças que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso ou que constem no rol de doenças elencados no art. 6o, XIV, da Lei 7.713,98, é garantido os benefícios imunidade da incidência da contribuição dos inativos até o dobro do salário de contribuição do RGPS.Veja-se:

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Nos termos da Lei 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

Omissis.

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase
,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

Portanto, verificando-se que a parte autora é portador de Epilepsia e síndrome epiléticas generalizadas idiopáticas, faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.

A EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão
“na forma da lei”
como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.

A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2016).

Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante
,
reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

O teto máximo do regime geral da previdência social, conforme a última Portaria n. 914, de 13 de janeiro de 2020, é de R$ 6.101,06 (seis mil centos e um reais e seis centavos), com isso, o desconto da contribuição previdenciária deve incidir tão somente sobre o valor que exceder o dobro desse teto, isto é, sobre o que extrapolar R$ 12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos).

Com efeito, o Impetrante recebe a título de proventos de aposentadoria abaixo do dobro do teto da previdência social, a saber:
R$ 7.691,51 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e um reais)
e é recolhido a título de
contribuição previdenciária de inativo
, o valor de
R$ 275,18 (duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos)
, conforme demonstra a Ficha Financeira do Impetrante, o que, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o
quantum
que superar o dobro do teto da previdência.

Nesse sentido, a Colenda Turma deste Sodalício já se posicionou. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFASTADA –
SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – INCIDÊNCIA SOMENTE NO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF). Porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional no 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (MS 34214/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
Após a vigência da Emenda Constitucional no. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.

(Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 04/10/2012, publicação no DJE 07/11/2012).

[Destaquei]

Destarte, em se cuidando de aposentadoria concedida há mais de 15 (quinze) anos, cujo benefício já deveria estar implantado, a negativa da ordem representaria afronta a estabilidade jurídica e total desalinho ao princípio da dignidade humana e às premissas constitucionais em favor das pessoas que necessitam de proteção especial.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar para determinar ao Impetrado que p
roceda ao desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão do Impetrante em conformidade com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal
, ou seja, que o percentual de 11% seja aplicado apenas sobre o valor que exceder o valor de R$ 12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos), correspondente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM. O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MIGUEL FERES ORRO, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado no desconto da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria em desacordo ao disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal.

O e. Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes proferiu voto no sentido de conceder a ordem mandamental, determinando à autoridade indigitada como coatora que se abstenha de efetuar o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, que não excederem ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor se trata de Policial Militar aposentado por invalidez, por se tratar de portador de doença incapacitante – Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas (CID 10 – G40.3), moléstia prevista na Lei Federal no 7.713/88 (alienação mental).

Afirma na exordial que, não obstante a previsão constitucional de não incidência da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, em se tratando de portador de doença incapacitante, seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ R$ 7.691,51 (sete mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) estão sofrendo o decréscimo do valor de R$ 275,18 (duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), a título de contribuição previdenciária, motivo pelo qual, propôs a ação mandamental.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
. ”

Consoante se extrai do disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Ocorre que o dispositivo constitucional (Art. 40, §21, da CF), fora revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Entretanto, a EC no 103/2019, estabelece em seu art. 36, inciso II, que esta
entraria em vigor
, para os regimes próprios de previdência social do Estados,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual no 202/2004:

“Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
”

A legislação estadual já contemplava a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário por portador de doença incapacitante, nos mesmos termos do disposto no Artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Recentemente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, promulgou a Emenda Constitucional no 92/2020, de 20/08/2020.

Por meio da EC no 92/2020, fora acrescentado o artigo 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que serão aplicadas imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019, ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa.

Não obstante a edição da Lei Complementar Estadual no 654/2020, alterando dispositivos da LC no 202/2004, o disposto no artigo 2o, inciso IV, desta lei, não fora revogado.

Destarte, permanece em vigor o dispositivo da lei estadual que prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Feitas estas considerações, verifica-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o Impetrante, de fato, faz
jus
à incidência da contribuição previdenciária, tão somente sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença incapacitante.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator, para conceder a ordem mandamental,
para determinar à autoridade indigitada como coatora que promova o desconto a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL)

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

Acompanho o voto do relator com as achegas do brilhante voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Concedo a ordem nos termos do voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020